Tribunal: STJ
Processo: 0336753-20.2023.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2026-02-18

Inteiro teor:
HABEAS CORPUS No 855010 - MG(2023/0336753-5)
RELATOR
: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
IMPETRANTE
: DANIELLA DE FREITAS ROSA FERREIRA
ADVOGADOS
: DANIELLA DE FREITAS ROSA FERREIRA - MG156434
KLEYTHSON MORATO SILVA - MG160107
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS
PACIENTE
: HAILTON MARQUES REIS (PRESO)
CORRÉU
: THIAGO RODRIGO FERREIRA
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
EMENTA
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL.
. ROUBO
HABEAS CORPUS
MAJORADO TENTADO E CONSUMADO.
IMPETRADO CONTRA
WRIT
ACÓRDÃO TRANSITADO EM JULGADO. SUBSTITUTIVO DE REVISÃO
CRIMINAL.
NÃO
INAUGURADA
A
COMPETÊNCIA
DO
STJ.
INADMISSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DE SITUAÇÕES
PREVISTAS NO
DO CPP. SISTEMA ACUSATÓRIO.
ART. 621
INQUIRIÇÃO PELO JUIZ. PRECLUSÃO. NULIDADE DE ALGIBEIRA.
INADMISSIBILIDADE. INEXISTÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA A
RESPEITO DA SUPOSTA OFENSA AO SISTEMA ACUSATÓRIO.
INVERSÃO DO JULGADO. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-
PROBATÓRIO. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DO RECONHECIMENTO DO
RÉU, POR INOBSERVÂNCIA DO
DO CPP. NÃO OCORRÊNCIA.
ART. 226
DESNECESSIDADE DA MEDIDA DIANTE DO FLAGRANTE E DA
INDIVIDUALIZAÇÃO. ABSOLVIÇÃO. REEXAME APROFUNDADO DO
CONJUNTO
FÁTICO-PROBATÓRIO.
IMPOSSIBILIDADE.
CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AUSÊNCIA.
Ordem denegada.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
por unanimidade, denegar o habeas corpus, nos
05/02/2026
11/02/2026,
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Rogerio Schietti Cruz, Antonio Saldanha Palheiro, Carlos
Pires Brandão e Og Fernandes votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Carlos Pires Brandão.
Brasília,
.
13 de fevereiro de 2026
Documento eletrônico VDA54147505 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 13/02/2026 12:35:14
Publicação no DJEN/CNJ de 19/02/2026. Código de Controle do Documento: b53e8819-d464-42f9-9864-ecb3375b0abb

Ministro Sebastião Reis Júnior
Relator
Documento eletrônico VDA54147505 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 13/02/2026 12:35:14
Publicação no DJEN/CNJ de 19/02/2026. Código de Controle do Documento: b53e8819-d464-42f9-9864-ecb3375b0abb

HABEAS CORPUS No 855010 - MG (2023/0336753-5)
RELATOR
: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
IMPETRANTE
: DANIELLA DE FREITAS ROSA FERREIRA
ADVOGADOS
: DANIELLA DE FREITAS ROSA FERREIRA - MG156434

KLEYTHSON MORATO SILVA - MG160107
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS
PACIENTE
: HAILTON MARQUES REIS (PRESO)
CORRÉU
: THIAGO RODRIGO FERREIRA
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
EMENTA
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL.
. ROUBO
HABEAS CORPUS
MAJORADO TENTADO E CONSUMADO.
IMPETRADO CONTRA
WRIT
ACÓRDÃO TRANSITADO EM JULGADO. SUBSTITUTIVO DE REVISÃO
CRIMINAL.
NÃO
INAUGURADA
A
COMPETÊNCIA
DO
STJ.
INADMISSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DE SITUAÇÕES
PREVISTAS NO
DO CPP. SISTEMA ACUSATÓRIO. INQUIRIÇÃO
ART. 621
PELO
JUIZ.
PRECLUSÃO.
NULIDADE
DE
ALGIBEIRA.
INADMISSIBILIDADE. INEXISTÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA A
RESPEITO DA SUPOSTA OFENSA AO SISTEMA ACUSATÓRIO.
INVERSÃO DO JULGADO. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-
PROBATÓRIO. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DO RECONHECIMENTO DO
RÉU, POR INOBSERVÂNCIA DO
DO CPP. NÃO OCORRÊNCIA.
ART. 226
DESNECESSIDADE DA MEDIDA DIANTE DO FLAGRANTE E DA
INDIVIDUALIZAÇÃO. ABSOLVIÇÃO. REEXAME APROFUNDADO DO
CONJUNTO
FÁTICO-PROBATÓRIO.
IMPOSSIBILIDADE.
CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AUSÊNCIA.
Ordem denegada.
RELATÓRIO
Trata-se de
ajuizado em nome de
,
habeas corpus
Hailton Marques Reis
condenado pela prática do delito descrito no
§ 2o, II, c/c o
II, e
§
art. 157,
art. 14,
art. 157,
Documento eletrônico VDA52683038 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 27/11/2025 10:36:38
Código de Controle do Documento: 024958b0-f671-4021-91b1-7812ac5a8035

2o, II e V, e § 2o-A, I, na forma do
, todos do Código Penal, às penas de 8
art. 71, caput
anos e 9 meses de reclusão, em regime fechado, e 21 dias-multa, no mínimo legal
(Apelação criminal n. 1.0000.23.051478-8/001 – fls. 473/488).
Aponta-se como autoridade coatora o Tribunal de Justiça de Minas Gerais.
Aduz-se, inicialmente, que houve negativa de vigência do
do Código
art. 212
de Processo Penal. Sustenta-se que o princípio acusatório não foi observado, porquanto
o Magistrado assumiu a posição da acusação, passando a questionar diretamente a
prova testemunhal, tanto é que o Membro do Ministério Público ali presente se absteve
(fl. 11).
de perguntas, dizendo-se satisfeito com o que foi perguntado pelo Juiz
Argumenta-se que o Auto de Reconhecimento de Pessoa por Fotografia
produzidos em sede policial, não atendeu aos ditames do
do Código de
art. 226
Processo Penal, devendo, portanto, ser considerados nulos e desentranhados do
(fl. 11).
processo, conforme determina o
caput, do Códex supracitado
art. 157,
Afirma-se, ainda, que não há prova da participação do paciente no crime,
pretendendo-se, assim, a sua absolvição.
Requer-se, em liminar e no mérito, a concessão da ordem para absolver o
paciente ou, subsidiariamente, que se determine a renovação da instrução criminal (fls. 24
/25).
A liminar foi indeferida (fls. 492/493).
As informações foram prestadas às fls. 498/555.
Instado a se manifestar, o Ministério Público Federal opinou pelo não
(fl. 559).
conhecimento do writ, ou, caso conhecido, pela denegação da ordem
É o relatório
VOTO
Este
é manifestamente inadmissível.
writ
Com efeito, o
foi manejado como sucedâneo de revisão
habeas corpus
criminal e como não existe, neste Tribunal, julgamento de mérito passível de revisão em
relação à condenação sofrida pelo paciente, é forçoso reconhecer a incompetência desta
Documento eletrônico VDA52683038 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 27/11/2025 10:36:38
Código de Controle do Documento: 024958b0-f671-4021-91b1-7812ac5a8035

Corte Superior para o processamento do presente pedido. Sobre o tema, há precedentes
do Superior Tribunal de Justiça e do Supremo Tribunal Federal, como por exemplo, AgRg
no HC n. 561.185/SP, da minha relatoria, Sexta Turma, DJe
AgRg no HC n.
16/3/2020;
459.677/RS, Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe
HC n. 193.451,
10/3/2020;
Relator p/ o acórdão Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe
e
14/4/2021;
RHC n. 186.497 AgR, Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 7/12/2020.
Afora isso, consoante jurisprudência desta Corte Superior, o não cabimento do
writ substitutivo de revisão criminal é corroborado quando o impetrante não indica que as
razões de pedir estão previstas em alguma das hipóteses do
do CPP, como no
art. 621
(HC n. 829.748/GO, Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, DJe de
presente caso
.
11/12/2023)
De toda maneira, inexiste ilegalidade flagrante que justifique a concessão de
de ofício e a consequente superação dos óbices constatados.
habeas corpus
No caso, confiram-se, no que interessa, os argumentos do Tribunal estadual
para afastar a alegada ofensa ao
do Código de Processo Penal (fls. 372/378
art. 212
–
):
grifo nosso
Por fim, a Defesa de Hailton aduziu que o “protagonismo” desempenhado pelo
juiz quando da inquirição das testemunhas resultou em uma “interferência tão
absurda que o próprio membro do Ministério Público se absteve de fazer perguntas,
pois o Magistrado já tinha desempenhado o papel deste”.
Sem razão.
Quanto ao tema, como bem posto no r. parecer ministerial:
“A priori cumpre registrar que a preliminar erigida somente veio aos
autos na fase recursal, estando a meu
fulminada pela preclusão.
visu
Na eventualidade de não ser esse o entendimento, prossigo na análise
da questão suscitada.
De fato, o
o-A, do Código de Processo Penal, determina que o
art. 3
processo penal terá estrutura acusatória, assegurando a separação das
funções de acusar e julgar, mantendo a gestão e iniciativa probatória nas mãos
das partes.
Entretanto, sobrelevo que a realização de perguntas pelo Juiz não viola
o sistema acusatório.
A propósito, a nova redação do
do Código de Processo Penal
art. 212
dada pela
permitiu a inquirição das testemunhas diretamente
Lei 11.690/2008
pelas partes, mas não extinguiu a possibilidade de o Juiz também formular
diretamente perguntas.
Dessa forma, não há falar em nulidade quando o Magistrado inquire as
testemunhas, principalmente se, como no caso dos autos, foi dada a palavra à
defesa que, quando achou oportuno, formulou perguntas diretamente às
testemunhas.
Ademais, a eventual inobservância do
do CPP gera nulidade
art. 212
meramente relativa, sendo necessário, para seu reconhecimento, a
manifestação oportuna, sob pena de preclusão e, a comprovação do efetivo
prejuízo, conforme o princípio do
, previsto no
pas de nullité sans grief
art. 563
do CPP.”
Documento eletrônico VDA52683038 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 27/11/2025 10:36:38
Código de Controle do Documento: 024958b0-f671-4021-91b1-7812ac5a8035

De fato, dedicando especial atenção ao conteúdo da audiência de
instrução e julgamento, gravada pelo Sistema PJe mídias, constato, em
primeiro lugar, que, ao contrário do sustentado, o membro do Ministério
Público formulou perguntas à vítima J. F. de O., e à testemunha Rogério Soares
Silva – policial rodoviário federal, bem assim, ao acusado Hailton Marques Reis
(Termo de Audiência por videoconferência – doc. 76).
Ademais, em momento algum, a Defesa se insurgiu quanto à condução do
. Assim, a questão
ato pelo Magistrado, somente o fazendo em sede recursal
encontra-se acobertada pelo manto da preclusão.
Ainda que assim não fosse, também não vislumbrei o alegado “protagonismo
judicial” durante o referido ato.
Em verdade, não houve qualquer prejuízo aos acusados.
[...]
Consoante já anotado, na espécie, em momento algum, a Defesa, ao
apresentar alegações finais (doc. de ordem 78), se insurgiu quanto à forma de
condução da audiência de instrução pelo Magistrado. Somente o fez, tardiamente
(em sede recursal), quando a questão já se encontrava acobertada pelo manto da
preclusão.
Na hipótese, conforme destacou a instância de origem, o suposto vício não foi
alegado no momento oportuno, em alegações finais, de forma que a nulidade representa
reprovável estratégia defensiva e explícita violação dos princípios da boa-fé processual e
da cooperação.
Com efeito, eventuais nulidades, absolutas ou relativas, devem ser aduzidas
em momento oportuno, sob pena de preclusão. Ainda, a jurisprudência do STJ rechaça a
"nulidade de algibeira", caracterizada pela insurgência tardia da defesa, como estratégia
(AgRg no
processual, mesmo após a ciência de eventual vício
AREsp n. 2.308.250/SP,
Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador convocado do TJDFT), Sexta Turma, DJe
.
8/3/2024)
Com razão, ainda, a manifestação do Subprocurador-Geral da República ao
consignar que o impetrante não apresentou provas quanto à suposta afronta ao sistema
acusatório, limitando-se a reafirmar que o juiz “assumiu a posição de acusação,
passando a questionar diretamente a prova testemunhal, tanto é que o Membro do
(fl. 561). Afora
Ministério Público ali presente se absteve de perguntas” [e- STJ fl. 11]
isso, o Tribunal apontou expressamente que o
formulou perguntas à vítima, à
parquet
testemunha e ao acusado Hailton, de forma que a inversão do julgado, na forma
pretendida, também demanda indevido reexame do conjunto fático-probatório, inviável na
via estreita.
Quanto à alegada afronta ao
do Código de Processo Penal, estou de
art. 226
acordo com o parecer oferecido pelo Subprocurador-Geral da República Alexandre
Camanho de Assis, cujos fundamentos, a seguir transcritos, adoto como razões de
decidir (fls. 562/564 – grifo nosso):
Documento eletrônico VDA52683038 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 27/11/2025 10:36:38
Código de Controle do Documento: 024958b0-f671-4021-91b1-7812ac5a8035

Também não houve afronta ao artigo 226 do CPP.
Na espécie, o réu foi condenado por roubos majorados tentado e consumado
às penas de 8 anos e 9 meses de reclusão, em regime inicial fechado, e de 21 dias-
multa.
O tribunal de origem manteve a condenação do réu, com os seguintes
fundamentos:
A materialidade delitiva está positivada pelo auto de prisão em
flagrante (fls. 02/14), e boletins de ocorrência (fls. 18/20 e fls. 21/31) – doc. 03 –
, e autos de apreensão (f. 44 e f. 55), laudos de eficiência e prestabilidade de
armas de fogo e/ou munições (f. 51 e fls. 52/53), e laudo de avaliação indireta
(f. 57) – doc. 04 -, tudo, sem prejuízo da prova testemunhal coligida ao
processo. No que tange a autoria criminosa, ao contrário do sustentado,
também não há dúvida. Interrogado em sede administrativa, Hailton exerceu o
direito constitucional de permanecer em silêncio (termo de fls. 13/14; doc. 03).
Em Juízo, negou a prática de qualquer crime (doc. 76). Ocorre que as vítimas
J. F. de O. e L. F. M. L. de C., e os policiais rodoviários federais Ricardo
Pereira Mota e Rogério Soares Silva, que efetuaram a prisão em flagrante dos
acusados, sempre que ouvidos, noticiaram a participação de ambos na
empreitada ilícita. O policial Ricardo Pereira Mota, condutor do flagrante, ao ser
ouvido no inquérito, afirmou: “que o depoente é Policial Rodoviário Federal
lotado na 15" Delegacia PRF de Uberlândia [...], se faz presente nesta
delegacia para apresentar o(s) conduzido(s): HAILTON MARQUES REIS e
TIAGO RODRIGO FERREIRA. Nesta data quando desempenham trabalhos na
BR 050 KM 69 no Viaduto Régis Bitencourt, foram alertados por um popular o
qual relatou que tinha presenciado dois homens ocupando veículo Fiat palio na
cor branca e que os dois homens estavam praticando roubo contra um
caminhão carregado com botijões; relatou que os fatos se deram no bairro
Industrial. Que diante da informação se deslocaram e chegando no cruzamento
da Av. Antônio Tomaz Ferreira de Rezende com Avenida Comendador
Alexandrino Garcia se depararam com o caminhão Mercedes Benz 1113
placas BJS-5664 o qual ostentava as características descritas na informação e
logo atrás no apoio ao caminhão eslava Fiat Palio cor branca placas AKH-
5359. Que realizaram abordagem aos dois veículos. Que no Fiat Palio estava a
pessoa de Hailton; que dentro do caminhão no banco do passageiro estava a
pessoa de TIAGO; que conduzindo o caminhão eslava a vitima L. F. M. L. DE
C.; que o TIAGO portava consigo uma arma de fogo tipo revólver calibre 38
Smith Wesson carregado com seis munições intactas e numeração ilegível. De
imediato TIAGO e HAILTON confessaram o roubo e alegaram que o caminhão
seria levado para São Paulo; que logo que fizeram a prisão dos autores
tomaram conhecimento por meio da pessoa de J. F. de O. que minutos antes
no mesmo local do roubo, ele J. F. foi vítima de tentativa de roubo; J.
descreveu que os mesmos autores o abordaram quando ele conduzia o
caminhão MB/L1618, azul, placas GLG-5151, também carregado de botijões
de gás e que ele reagiu ao roubo, bateu na traseira do Palio, teve as roupas
rasgadas pelo autor TIAGO e fugiu sem que os homens conseguissem levar o
caminhão; que os fatos se deram poucos minutos de diferença e nem deu
tempo dele fazer o registro da ocorrência e os homens já tinham sido presos;
que verificando de fato o Fiat palio tem danos na parte traseira (...)” (termo de
fls. 02/03; doc. de ordem 03).
Consta que o paciente e o comparsa se aproximaram em um fiat palio branco
de um caminhão de gás e tentou abordá-lo. O motorista reagiu e o caminhão acabou
batendo na traseira do carro, tendo os acusados fugido. Minutos depois, os dois
foram presos em flagrante, roubando outro caminhão de gás. Na ocasião, o paciente
estava no referido carro branco, escoltando esse segundo caminhão. Dentro da
boleia, estava o corréu apontado a arma para o motorista.
O carro apreendido apresentava danos na parte traseira, compatível com a
batida descrita pela primeira vítima.
Documento eletrônico VDA52683038 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 27/11/2025 10:36:38
Código de Controle do Documento: 024958b0-f671-4021-91b1-7812ac5a8035

Ora, não há falar em necessidade de se fazer o reconhecimento do réu por
meio do procedimento previsto no artigo 226 do CPP, ante a existência de
fortes indícios do envolvimento do paciente nos roubos tentado e consumado,
seja por ter sido preso em flagrante, pouco tempo depois do primeiro delito
cometendo outro crime com o mesmo
, seja por ser pego
modus operandi
dirigindo o mesmo veículo (abarroado) utilizado para tentar subtrair o
.
caminhão da primeira vítima
Ademais, a discussão acerca de inexistência de provas de autoria do crime de
roubo reclama aprofundado exame de fatos e provas – providência vedada na via do
.
habeas corpus
No caso, além dos fundamentos já transcritos nos trechos acima, deve-se
destacar que uma das vítimas ainda estava no caminhão, com a liberdade restringida, no
momento em que ocorreu a prisão em flagrante do paciente e do corréu. De fato,
segundo entendimento desta Corte, havendo flagrante delito do acusado, na posse da
res furtiva, imediatamente após a empreitada criminosa, não há que se falar em nulidade
do reconhecimento pessoal realizado na delegacia, uma vez que não há dúvida quanto à
individualização do suposto autor do delito, reconhecido pelas vítimas logo após o
(AgRg no HC n. 921.601/RR, relator
cometimento do delito, ainda no local dos fatos
Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, DJe
. No mesmo sentido:
5/9/2024)
AgRg no HC n. 793.392/RJ, Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe
26/2/2024.
Por fim, a pretensão relativa ao reexame do mérito da condenação proferida
pela Corte de Origem, nos termos expostos na petição em exame, não encontra amparo
na cognição do
constitucional.
writ
É que, para acolher-se o pedido de absolvição do paciente, seria necessário o
reexame aprofundado do conjunto fático-probatório, providência incabível na via estreita
do
.
habeas corpus
Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial,
a ordem.
denego
Documento eletrônico VDA52683038 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 27/11/2025 10:36:38
Código de Controle do Documento: 024958b0-f671-4021-91b1-7812ac5a8035

TERMO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA
HC 855.010 / MG
Número Registro: 2023/0336753-5
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
00299541920228130702
0299541920228130702
10000230514788001
176101220128103055
299541920228130702 35010333920228130702 50039488420228130702
Sessão Virtual de
a
05/02/2026
11/02/2026

Relator
Exmo. Sr. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO

Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE : DANIELLA DE FREITAS ROSA FERREIRA
ADVOGADOS : DANIELLA DE FREITAS ROSA FERREIRA - MG156434
KLEYTHSON MORATO SILVA - MG160107
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS
PACIENTE
: HAILTON MARQUES REIS (PRESO)
CORRÉU
: THIAGO RODRIGO FERREIRA
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES CONTRA O PATRIMÔNIO - ROUBO
MAJORADO
TERMO
A SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 05/02/2026
a
por unanimidade, decidiu denegar o habeas corpus, nos termos do voto do Sr.
11/02/2026,
Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA54083313 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 12/02/2026 00:46:00
Código de Controle do Documento: 479cfa80-9dc4-4b02-b77c-2b5adcaefba5

Os Srs. Ministros Rogerio Schietti Cruz, Antonio Saldanha Palheiro, Carlos Pires
Brandão e Og Fernandes votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Carlos Pires Brandão.

Brasília, 11 de fevereiro de 2026
Documento eletrônico VDA54083313 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 12/02/2026 00:46:00
Código de Controle do Documento: 479cfa80-9dc4-4b02-b77c-2b5adcaefba5